Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-37.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011303-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERILIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.545.411-87 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de nome de cadastros de restrição de crédito e condenação por dano moral, decorrentes de suposta não entrega e uso indevido de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito e a regularidade da contratação de cartão de crédito, diante da ausência de impugnação específica do contrato assinado fisicamente; e (
ii
) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito foi indevida, configurando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito e a higidez do crédito, para fins de cobrança e inscrição em cadastros de proteção ao crédito, é do credor.

4. O contrato assinado fisicamente, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

5. No caso concreto, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física e a parte reclamante não realizou impugnação específica, o que demonstra a origem da dívida.

6. A contratação previa a disponibilização de cartão provisório, adiantamento a depositante e concessão de limite para saque, evidenciando que o consumidor aderiu a condições que autorizavam a liberação de serviços de crédito vinculado.

7. Diante da prova documental e da inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e a higidez do crédito, para fins de cobrança e inscrição em cadastros de proteção ao crédito, é ônus do credor. 2. O contrato assinado fisicamente, não impugnado especificamente pelo devedor com elementos que o fragilizem, presume-se autêntico e válido, sendo apto a comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/Turma Recursal; Súmula 51/Turma Recursal; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011303-37.2025.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO ITAÚCARD S.A.

Recorrido:
ERILIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERILIO FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face de BANCO ITAÚCARD
S.A.
Noticiou que: a) jamais recebeu o cartão de crédito solicitado junto à reclamada, tendo sido surpreendido com a informação de que o cartão havia sido entregue e utilizado em compras; b) apesar de não ter
tido acesso ao cartão ou às faturas, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 348,60, referente ao contrato nº 2904440860, com primeira inclusão em 7/7/2024; c) mesmo após informar reiteradamente à
parte
reclamada que não r
econhecia o débito, seu CPF permanece negativado, situação que lhe trouxe abalo moral. Requereu: a)
a
declara
ção

de
inexistência do débito questionado
; b) a

exclu
são do
seu nome
dos cadastros de restrição ao crédito; c) a
condenação da parte
reclamada

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular prof
eriu
sentença
econcluiu que
: a) a
parte
reclamada não comprovou a entrega e desbloqueio do cartão de crédito, tampouco a legitimidade da dívida de R$ 348,60; b) a inscrição do nome d
a parte
reclamante nos cadastros restritivos de crédito foi indevida
. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a
exc
lu
são do restritivo de crédito, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de

R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela pa
rte reclamada,sustentando que: a) a sentença desconsiderou a validade das telas sistêmicas e documentos eletrônicos apresentados, os quais demonstram a contratação e a renegociação do contrato nº 2904440860, originado dos contratos nº 721885127 e nº 29400
88700000, o que comprova a regularidade do débito; b) não houve falha na prestação do serviço, pois a dívida decorreu de inadimplemento do próprio recorrido, que utilizou a conta e realizou renegociação, de modo que a negativação foi exercício regular de d
ireito; c) não se configurou dano moral, tratando-se de mero aborrecimento
.

S
ubsidiariamente,
requereu a redução do
quantum
indenizatório
, devendo ainda os juros de mora incidir apenas a partir do arbitramento judicial e a multa
de R$ 3.000,00 fixada em caso de descumprimento ser afastada ou reduzida.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O
rigem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu
crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do
credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de
proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE
09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, T
erceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de
comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física
(ID 300330856/PJe2),
supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é conside
rado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especifi
camente pelo devedor, presume-se autêntico e
válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de compromete
r a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificament
e os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação
de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR AL
AERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Re
l. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entr
e as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada.(N.U 1067361-31.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

No caso dos autos,verifica-se que o contrato de abertura de conta previa expressamente a disponibilização de cartão provisóri
o Itaú, adiantamento a depositante, bem como a concessão de limite Itaú para saque (LIS), evidenciando que o próprio consumidor aderiu às condições que autorizavam a instituição financeira a liberar tais serviços, de modo que a contratação não se restringi
a apenas à conta corrente simples, mas abrangia também a concessão de crédito vinculado.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta i
lícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025